Tribunal: TJSP
Processo: 1011340-63.2024.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
ção do preparo de apelação - Recurso julgado - Embargos prejudicados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011340-63.2024.8.26.0007; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 13/06/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Limitada

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

13/06/2025

Ementa:

RECURSO - Embargos de declaração - Decisão que determinou a complementação do preparo de apelação - Recurso julgado - Embargos prejudicados